Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751888-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: ERCILIA LISBOA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando não ultrapassado o juízo de admissibilidade, os embargos de declaração não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição de agravo de instrumento, que é intempestivo se interposto considerando como termo inicial do prazo a intimação do julgamento dos embargos de declaração não admitidos. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Sustenta que a simples oposição tempestiva dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ e do TJMG para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507 (ID 60941433). Em contrarrazões, o recorrido postula pela condenação da parte insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026 do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO INTERROMPERAM O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da intempestividade. 2. "Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos" (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). 3. É intempestivo o recurso especi al protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o c/c o art. 219, caput, do CPC. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2407113/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/6/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005